Tribunal: CARF
Processo: 10073.721932/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721932/2018-27
ACÓRDÃO
2003-006.821 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2014
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor
perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da
liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se glosar dita
compensação, já que processada indevidamente.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.821 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721932/2018-27
2
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz Leonardo Nunez
Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte com a
pretensão de extinguir créditos tributários referentes às competências 01 e 11 de 2014, em
virtude de compensações tidas por indevidas pela autoridade fiscal.
Compensações indevidas
Consoante se vê no Despacho Decisório, que glosou parcela das compensações
declaradas pela Recorrente na Guia de Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), a Contribuinte deixou de comprovar a liquidez e certeza quanto à
totalidade dos créditos por ela compensados (processo digital, fls. 371 a 387).
Mais precisamente, ainda que tenha sido regularmente intimada e reintimada a
apresentar a totalidade dos resumos das folhas de pagamento correspondentes aos
estabelecimentos e respectivos períodos de apuração ali requisitados, apenas parcela destes foi
apresentada pela Recorrente. Logo, restou à administração tributária homologar tão somente as
compensações cujos créditos tiveram sua origem e liquidez comprovadas.

Manifestação de inconformidade
Inconformada, a Manifestante apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 416 a 429):
1. Aduz que as compensações por ela processadas estavam tuteladas mediante
decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo o recolhimento indevido da contribuição
destinada ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT), na alíquota de 2% (dois por cento), quando
deveria ter sido apurada a 1% (um por cento).
2. Ressalta que face suposta impossibilidade de manifestação acerca da liquidez e
certeza do crédito por ela compensado e já homologado, em suas palavras, o Despacho Decisório
pretendeu “compensar de ofício” ditos créditos com “novos débitos” arbitrados “para um período
já decaído”.
3. Pugna pela anulação do referido Despacho, sob a premissa de se tratar de “ato
manifestamente ilegal”.
4. Alega sua desobrigatoriedade de manter a guarda dos documentos referentes às
informações declaradas na GFIP por prazo superior ao “lustro prescricional”.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.821 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721932/2018-27
3
5. Salienta que o Despacho cobra, “de forma oblíqua”, todas as contribuições
previdenciárias, mesmo já decaídas.
6. Aponta precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
Julgamento de Primeira Instância
A 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou
improcedente a contestação da Manifestante, nos termos do relatório e voto registrados na
decisão recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.027 a 1.050):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014, 01/11/2014 a 30/11/2014
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade do despacho decisório por ter sido emitido por autoridade
competente e ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de defesa,
haja vista que ele consigna de forma clara o motivo da homologação parcial das
compensações.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Não obstante ser de cinco anos o prazo legal para homologação referente às
contribuições previdenciárias, o contribuinte, ao inserir em GFIP informações
relativas a crédito com origem em períodos anteriores, estará, no prazo
subsequente de cinco anos, obrigado a apresentar os documentos
comprobatórios do crédito declarado.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014, 01/11/2014 a 30/11/2014
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM GFIP.
REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza
e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que deverá ser
provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
No âmbito das contribuições previdenciárias, admite-se a compensação nos casos
de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, que se sujeita às condições
estabelecidas, de forma geral, no Código Tributário Nacional, e, de forma
específica, na Lei no 8.212/1991, e na legislação pertinente.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os
valores indevidamente compensados em GFIP devem ser glosados e retornar à
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.821 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721932/2018-27
4
condição de exigíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando o argumento apresentado na manifestação de inconformidade, no sentido de que a
aferição da liquidez e certeza do crédito declarado é ilegal, ao seu entender, por se tratar tanto de
“obrigação homologada” como da imposição de “débitos decaídos” (processo digital, fls. 1.054 a
1.067, replicado nas fls. 1.074 a 1.088).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/06/2023
(processo digital, fl. 1.070), e a peça recursal foi interposta em 28/06/2023 (processo digital, fl.
1.071), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Em apertada síntese, a Recorrente obteve tutela judicial para aproveitar crédito
tributário originário de recolhimento indevido da contribuição destinada ao Seguro Acidente de
Trabalho (SAT). Contudo, não logrou comprovar a liquidez e certeza da totalidade dos valores por
ela declarados em GFIP nas competências 01 e 11 de 2014, razão por que a autoridade fiscal
deixou de homologar a parcela da compensação tida por indevida.
Nesse pressuposto, insurgindo-se contra o que foi decidido em seu desfavor pelo
julgador de origem, a Contribuinte maneja recurso voluntário delimitando o escopo da presente
análise na suposição de que a aferição da liquidez e certeza do reportado crédito foi ilegal. No seu
entender, por se tratar tanto de “obrigação homologada” como da imposição de “débitos
decaídos”.
Contextualizados os fatos, passo propriamente à apreciação da matéria.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.821 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721932/2018-27
5
Compensação indevida
Consoante se discorrerá na sequência, entendo que a Recorrente não se
desvencilhou da sua obrigação legal de comprovar a regularidade da extinção do crédito tributário
controvertido. Por certo, consoante já se viu no relatório, a parcela creditícia cuja liquidez e
certeza pode ser aferida na documentação por ela apresentada teve sua homologação
normalmente processada, restando glosada tão somente a compensação decorrente de créditos
não comprovados.
A previsão legal do sujeito passivo extinguir débitos tributários mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda
Pública, consta nos arts. 170 e 170-A da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional-CTN), nestes termos:
Arte. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
[...]
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
No que interessa ao caso, e considerando a época dos fatos, registra-se que a
possibilidade de efetivação do referido aproveitamento creditório foi expressada somente com a
vigência das Leis no 8.212 e 8.383, ambas de 1991, cujos arts. 89 e 66 assinalam, respectivamente:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(destaquei)
Lei no 8.383, de 1991:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.821 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721932/2018-27
6
(destaquei)
Assim entendido, embora as compensações extinguindo contribuições sociais
devidas sejam fundamentadas na Lei no 8.212 (específica), e não na 8.383 (geral), tanto o art. 89
da primeira como o 66 da segunda asseveram que o crédito do contribuinte há de ser líquido e
certo. Afinal, o comando da Lei previdenciária traz a expressão “pagamento ou recolhimento
indevido” e aquele da Lei geral explicita “pagamento indevido ou a maior”.
Nesse pressuposto, cuidando-se de extinção creditória condicionada a posterior
homologação, quando intimada, não tendo a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito que deu origem ao encontro de contas sob verificação fiscal, acertadamente, a autoridade
fiscal glosou os valores indevidamente compensados.
Notadamente, trata-se de cumprimento do estritamente previsto no art. 33, §§ 1o e
3o, da Lei no 8.212, de 1991, que ora transcrevemos:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
A propósito, tocante à obrigatoriedade que teria o Sujeito Passivo de manter em
boa guarda a documentação probatória do crédito pleiteado, transcreve-se o mandamento visto
no art. 195, parágrafo único, do CTN, que assim se pronuncia:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.821 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721932/2018-27
7
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
(destaquei)
Ademais, vale consignar a transcrição dos preceitos contidos na Instrução
Normativa (IN) RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, bem como na IN RFB no 1.717, de 18 de
julho de 2017, que a revogou; a primeira, vigente na época do envio de parte das GFIP; a outra, no
das demais Declarações e quando da emissão do Despacho Decisório e da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, nestes termos:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 107-A. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1661, de 29 de setembro de 2016)
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661, de
29 de setembro de 2016)
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1661, de 29 de setembro de 2016)
IN RFB no 1.717, de 2017:
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não
homologação.
[...]
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
[...]
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
(destaquei)
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.821 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721932/2018-27
8
Visto dessa forma, entendo exatamente como decidiu a origem nos excertos que
dela ora transcrevo:
6.14. É de se consignar que, no caso das GFIP’s, a compensação declarada em
2014 teria prazo de homologação até 2019. E, se a GFIP de 2014 compreende
fatos econômicos anteriores, como compensações de créditos de 2009, por
exemplo, esta GFIP (de 2014, com compensações de créditos de 2009), poderá ser
analisada (homologada ou não) até 2019, e até 2019 o contribuinte estará
obrigado a provar a existência documental do crédito declarado como relativo a
2009, já que o declarou na GFIP de 2014 e as informações lá inseridas devem ser
demonstradas, quando, durante o período de cinco anos, a Administração
requisitar as devidas informações pertinentes.
6.15. Cumpre esclarecer, ante a argumentação do manifestante, que, para efeito
de constituição de crédito tributário, pela fiscalização, por meio de Auto de
Infração, em 2018 (quando foi emitido o Despacho Decisório), de fato, não estaria
obrigado a apresentar documentos relativos aos eventuais fatos geradores
anteriores a 2013. Note-se, no entanto, que não é disso que se trata aqui. Cuida-
se, no caso, da análise da procedência e regularidade de compensações realizadas
em 2014, efetivadas por iniciativa e sob a responsabilidade do próprio
contribuinte, a quem cabe a obrigação de provar a legalidade do procedimento,
sendo que a Administração Tributária tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados de
sua formalização, para realizar tal apreciação.
Nesse pressuposto, não se trata de “obrigação homologada” ou da imposição de
“débitos decaídos”, mas tão somente da falta de comprovação de liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretendia compensar.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.821 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721932/2018-27
9
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.821 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721932/2018-27
10

Fl. 1101
DF CARF MF
Original